Tribunal: TJES
Processo: 5001323-97.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-97.2021.8.08.0008

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N°:
5001323-97.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: EVALDO SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADOR LEGISLATIVO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 510 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Evaldo Silva de Oliveira contra acórdão que deu provimento à apelação cível e à remessa necessária interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Barra de São Francisco – BARRAPREV, reformando a sentença para denegar a segurança que visava afastar a incidência do redutor remuneratório (“abate-teto”) sobre proventos de aposentadoria de Procurador Legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à alegada inaplicabilidade do Tema 510 do STF ao cargo de Procurador Legislativo, bem como quanto à possibilidade de utilização dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, distinguindo expressamente a carreira de Procurador Legislativo da Advocacia Pública municipal vinculada ao Poder Executivo.

5. A decisão embargada fundamenta que a ratio decidendi do Tema 510 do STF se aplica exclusivamente aos Procuradores Municipais integrantes da Advocacia Pública, não alcançando os procuradores vinculados ao Poder Legislativo.

6. O julgado explicita que o Procurador Legislativo não integra as funções essenciais à Justiça nem possui previsão constitucional que autorize a aplicação do subteto de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF.

7. Inexiste contradição interna no acórdão, sendo incabível alegação baseada em divergência com entendimento defendido pela parte.

8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

9. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, permanecendo indispensáveis os requisitos do art. 1.022 do CPC.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a ção da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. A rediscussão do mérito da decisão não se admite na via dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão que enfrenta adequadamente a controvérsia não padece de vício de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.02.2025; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; TJES, ED 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.02.2019; TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
EVALDO SILVA DE OLIVEIRA
(ID 17930480), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 17052866) que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – BARRAPREV
, para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança que visava afastar a incidência do redutor remuneratório (“abate-teto”) sobre os proventos de aposentadoria do ora embargante.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, que a interpretação dada ao art. 37, inciso XI, da Constituição Federal foi equivocada ao afastar a aplicação do Tema 510 do STF à sua condição de Procurador Legislativo. O recorrente afirma utilizar o recurso para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18579689).

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADOR LEGISLATIVO MUNICIPAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO DO PREFEITO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 510) INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – BARRAPREV contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, determinando a cessação dos descontos realizados em seus proventos de aposentadoria sob a rubrica “abate-teto” e a restituição dos valores descontados. O impetrante, aposentado no cargo de Procurador Legislativo da Câmara Municipal, sustenta que seu teto remuneratório corresponde a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, com base no Tema 510 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Procurador Legislativo se enquadra na categoria das funções essenciais à Justiça, prevista na parte final do art. 37, XI, da CF/88, sujeitando-se ao subteto de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF; e (ii) verificar se, no caso concreto, é aplicável o teto municipal correspondente ao subsídio do Prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 663.696/MG (Tema 510), fixou a tese de que os Procuradores Municipais — integrantes da Advocacia Pública vinculada ao Poder Executivo — submetem-se ao subteto correspondente a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, por exercerem função essencial à Justiça. 4. A ratio decidendi do referido precedente restringe-se aos Procuradores Municipais, não abrangendo os advogados ou procuradores vinculados ao Poder Legislativo, cujas atribuições se limitam à defesa institucional da Câmara Municipal. 5. O cargo de Procurador Legislativo, exercido no âmbito da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, não integra a carreira da Advocacia Pública, carecendo de previsão constitucional específica e de vinculação funcional com o Poder Executivo. 6. Conforme entendimento consolidado nesta 2ª Câmara Cível, o advogado legislativo municipal não se enquadra na exceção prevista na parte final do art. 37, XI, da CF, devendo observar o teto remuneratório geral do respectivo ente federativo — o subsídio do Prefeito Municipal. 7. O ato administrativo do BARRAPREV, que aplicou o redutor remuneratório para adequação dos proventos ao teto constitucional municipal, observa os ditames legais e constitucionais, não havendo ilegalidade a justificar a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Segurança denegada. Remessa necessária prejudicada.
Tese de julgamento
: 1. O subteto de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, previsto na parte final do art. 37, XI, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente aos Procuradores Municipais vinculados ao Poder Executivo. 2. O cargo de Procurador Legislativo, por não integrar a Advocacia Pública nem constituir função essencial à Justiça, sujeita-se ao teto remuneratório municipal correspondente ao subsídio do Prefeito. 3. O ato administrativo que promove o redutor remuneratório (“abate-teto”) para adequação aos limites constitucionais é legítimo e não configura violação a direito líquido e certo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 663.696/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019, DJe 22.08.2019 (Tema 510); TJES, Apelação Cível nº 5000058-97.2021.8.08.0028, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.11.2023; TJRS, AI nº 0232605-78.2018.8.21.7000, Rel. Des. Francesco Conti, 4ª Câmara Cível, j. 31.10.2018, DJERS 08.11.2018.

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coesa e exauriente a distinção ontológica e funcional entre a carreira do embargante — Procurador Legislativo — e a Advocacia Pública Municipal vinculada ao Poder Executivo.

O julgado fundamentou-se na premissa de que a
ratio decidendi
do
Tema 510 do STF
(RE 663.696/MG) aplica-se estritamente aos Procuradores Municipais que integram a Advocacia Pública, categoria inserida nas “Funções Essenciais à Justiça”. No caso em tela, restou consignado que o cargo de Procurador Legislativo, exercido no âmbito da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, possui atribuições limitadas à defesa institucional do Poder Legislativo local, carecendo de previsão constitucional específica que o equipare à Advocacia Pública para fins de aplicação do subteto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF.

Portanto, o acórdão foi explícito ao concluir que o embargante deve observar a regra geral do teto remuneratório municipal — o subsídio do Prefeito —, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, não havendo qualquer vício de integração a sanar.

Ressalto, outrossim, que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de
prequestionamento
, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.